Tribunal: TJDFT
Processo: 0722450-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722450-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARIA DE SOUZA AGRAVADO: ANDERSON BRANDAO TURIAL D E C I S Ã O rata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA MARIA DE SOUZA contra decisão (ID 193375844) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANDERSON BRANDAO TURIAL, determinou a expedição de carta de adjudicação do imóvel em favor da ré e determinou a suspensão do processo para aguardar o julgamento do processo em que a requerida pede indenização pelas benfeitorias realizadas. Em suas razões (ID 59790103), alega que: 1) possui direto à compensação do crédito homologado em seu favor, no valor de R$ 4.654,54; 2) o valor de R$ 130.553,13, que a ré despendeu com a reforma do imóvel, deve permanecer indisponível; 3) os empréstimos realizados pelo autor não foram revertidos em benefício da unidade familiar; 4) há necessidade de reter quantia necessária para que o autor a indenize pela reforma do imóvel. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja compensado o crédito da agravante, no valor de R$ 4.654,54, e retido o valor de R$ 130.553,13 para a indenização da reforma realizada unilateralmente pela agravante. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, trata-se de ação de dissolução de condomínio cumulada com pagamento de aluguéis. As partes celebraram acordo em audiência (ID 164911536) no qual concordaram que o imóvel fosse vendido pelo valor mínimo de R$ 800.000,00. A ré manifestou interesse em adjudicar o imóvel. Para isso precisaria realizar o pagamento da metade do valor (R$ 400.000,00). Porém, desde julho de 2023 requer o pagamento mediante o depósito de R$ 300.000,00, acrescido dos créditos que possui em desfavor do autor (ID 166212866, 168520045, 175952718). O réu, em todas as manifestações, não anuiu com a forma de pagamento proposta pela autora (ID 176529823, 167411162, 172282688 e 174221991). O juízo, em várias oportunidades, consignou que o autor não está obrigado a aceitar proposta que vincule o pagamento de parte do valor devido a crédito ainda não disponibilizado naquele feito e que o direito de preferência não pode ser exercido nos moldes pretendidos pela parte ré (ID 169043946, 176529823, 172999507, 176529823). Somente após o depósito do valor de R$ 400.000,00 foi reconhecido o direito de preferência (ID 166212867, 182869013, 191556155). Como trata-se de imóvel sem registro em cartório de imóveis, o Juízo proferiu decisão na qual considera que o imóvel foi adquirido pela autora em 19/1/2024, data de complementação do depósito (ID 188755093 e 193375844). Depois de tudo isso, a ré pede que o valor depositado para a adjudicação seja compensado com os créditos referentes ao IPTU, TLP e CEB. Requer, também, que o desbloqueio dos valores em favor do autor aguarde decisão de penhora solicitada no processo 0709340-34.2023.8.07.0006, em que discute as benfeitorias realizadas no imóvel (ID 184235629, 185293269 e 185398220, 191731216). Nos termos do art. 368 do Código Civil - CC, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 do CC acrescenta: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. O processo 0709340-34.2023.8.07.0006 está em fase incipiente e o crédito das benfeitorias discutidas ainda não foi constituído. Não estão presentes os requisitos necessários à compensação. A pretensão da autora é de que o levantamento do valor depositado aguarde o crédito a ser apurado naqueles autos. Por outro lado, os valores referentes ao IPTU, TLP e CEB, foram objeto de conciliação. As partes concordaram com cálculo da Contadoria Judicial, que apurou o crédito em favor da ré de R$ 4.654,54, atualizado até 22/1/2024 (ID 184235629, 185293269 e 191731216). Portanto, não há óbice para a compensação desse crédito por tratar-se de dívida líquida, vencida e de coisa fungível. Assim, há probabilidade de provimento do recurso quanto à compensação de créditos. O risco de dano de difícil reparação decorre da possibilidade de levantamento do valor depositado antes da apreciação deste recurso, uma vez que a decisão determinou a expedição de alvará em favor do autor. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator